Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-88.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015939-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI - CNPJ: 16.750.005/0001-71 (AGRAVANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1015939-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRSA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Guarnieri Industrial Madeireira EIRELLI contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar para suspender a decisão recorrida proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de liminar nº. 1000570-18.2021.8.11.0109, ajuizada por Guanieri Industrial Madeireira Eilelli em desfavor do ora Agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do CC-SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

A Agravante sustenta que, no Juízo de Primeiro Grau alegou para o cancelamento do ato administrativo impugnado (suspensão sumária do CC-SEMA): ofensa aos princípios do contraditória e da ampla defesa; ofensa ao princípio do livre exercício da atividade econômica; ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos; ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o flagrante equívoco dos órgãos ambientais – por onde explica a razão das divergências das informações prestadas através de 4 Guias Florestais ao Sisflora.

Diz que, o Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta, em sede recursal, a legalidade do ato administrativo e presunção de legitimidade do ato administrativo.

Pontua que, que a liminar recursal foi deferida em razão das previsões regulamentares que autorizariam a suspensão do CC-SEMA- arts. 21, IV, 21 -A, I, “b” e “e”, todas da Portaria nº. 601/2015 do SEMA/MT, e art. 22 do Decreto Estadual nº 8.188/2006; do entendimento do Poder de Polícia Estatal e, ainda, da aplicação dos princípios da precaução e proteção, que evidenciariam a probabilidade do direito e o risco de dano.

Afirma que, o art. 21, IV, da Portaria nº. 601/2015, SEMA/MT e art. 22 do Decreto Estadual nº 8.188/2006 preveem que as pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC-SEMA suspenso ou cancelados de ofício quando houver fornecimento de informações pelo cadastrado ao CC-SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade, sendo que, especialmente neste ponto que se sustenta a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos, vez que eventual conclusão juridicamente validada da ocorrência de simulação, dolo, fraude ou falsidade só pode ser alcançada no bojo do regular processo administrativo, com a prévia oitiva da investigada, instrução processual, que no caso dos autos não ocorreu, uma vez que a suspensão foi sumária tendo em conta um procedimento investigativo instaurado pelo IBAMA (processo administrativo nº. 02013.000507.2021-82) e informado à SEMA/MT.

Aduz que, o Ministério Público Estadual concluiu pelo indeferimento da abertura de Inquérito Civil Público encaminhando a notícia recebida para a Delegacia Estadual de Meio Ambiente - DEMA, o que faz presumir a necessidade de maiores investigações para qualquer conclusão.

Assegura, ainda, que, os fatos informados pelo IBAMA referentes a supostas fraudes nas informações prestadas teriam ocorrido o primeiro em 29-8-2017 e o último 23-10-2017, portanto, há aproximadamente 4 (quatro) anos, não se justificando dessa maneira a decisão administrativa sumária de suspensão ampla e irrestrita ao CC-SEMA/MT da Agravante, mostrando-se, portanto, desarrazoada e desproporcional.

Com esses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, não sendo este o entendimento, que seja o presente agravo interno submetido ao julgamento colegiado.

Contrarrazões no id. 107330973, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRSA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Turma.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Guarnieri Industrial Madeireira EIRELLI contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar para suspender a decisão recorrida proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de liminar nº. 1000570-18.2021.8.11.0109, ajuizada por Guanieri Industrial Madeireira Eilelli em desfavor do ora Agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do CC-SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

Eis o teor da decisão agravada:

[...]. Ocorre que, verifica-se do relatório de fiscalização (id. 61010720), que a empresa Agravada/Autora foi enquadrada no artigo 82 do Decreto nº. 6.514/08, por apresentar informações falsas nos sistemas oficiais de controle ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental, aplicando-se multa no valor de R$ 211.500,00 (duzentos e onze mil e quinhentos reais), cuja descrição do dano ambiental está assim redigida
Inserção de créditos irregulares no Sistema, servem

para legalizar madeira extraída ilegalmente e fomentar a exploração de madeira da Floresta Amazônica, contribuindo com a perda de biodiversidade e degradação da floresta objeto de especial preservação.

Encaminhada a informação da autuação da Agravada/Autora pelo IBAMA ao Ministério Público Estadual, a 15ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital proferiu o seguinte despacho (id. 61010728 – pág. 20):

[...]. Trata a presente notícia de fato de documentos enviados pelo IBAMA, informando a autuação por inserção de dados falsos em sistema de controle de créditos florestais, realizado pela empresa GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI EPP (CNPJ 16.750.0005/0001-71, [...].

A operação foi descoberta por análise de movimentação de planos de manejo cujas cargas de madeiras foram transportadas por diversos veículos que não são compatíveis com a atividade de movimentação de toras tais como motocicletas e veículos de passeio,
incorrendo, em tese, no crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98.

Assim sendo, DETERMINO a remessa integral dos autos à Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DEMA), REQUISITANDO-SE a instauração de Inquérito Policial, com fulcro no art, 5º, inciso II do Código de Processo Penal, em face da pessoa jurídica GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI EPP, bem como da empresa que emitiu o documento autorizador fraudulento.
Na oportunidade, determino o envio de cópia desde protocolo à SEMA para que adote as medidas necessárias para suspensão/cancelamento do Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA da referida empresa, bem como da empresa detentora do plano de manejo e emissor do documento de venda e transporte de madeira, conforme determina o art. 22 do Decreto nº. 8.188/2006.

Após, INDEFIRO a instauração de Inquérito Civil, e determino o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato no SIMP, uma vez que eventuais danos ambientais cíveis poderão ser reparados, após concluídas as investigações, por meio dos instrumentos penais, tais como, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo ou sentença condenatória.

[...].
[Destaquei].

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, ao receber o Ofício nº. 143/2021/15ªPJ, suspendeu o CC-SEMA da empresa Agravada/Autora. Daí a razão das medidas tomadas pelo órgão ambiental e contra as quais se insurgiu na ação anulatória.

Todavia,
a priori
, constata-se que os atos combatidos não afrontam qualquer direito da Agravada/Autora, porquanto respaldados em norma vigente, haja vista que a Portaria n. 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 21 que:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA
suspenso de ofício
quando:

[...]

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;
[Destaquei].

O art. 21-A, por sua vez, estabelece que:

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I -
o Cadastro poderá ser bloqueado
na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.
[Destaquei].

Ademais, o artigo que embasou a decisão da 15ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF),
implicará no cancelamento imediato do cadastro
, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal.
[Destaquei].

Com efeito, em princípio, não há ilegalidade aparente nos atos combatidos.

Destaca-se, ainda, que a conduta da fiscalização representa o exercício do seu poder de polícia estatal, bem como a tomada de medidas cautelares em prol do interesse público e do meio ambiente, porquanto constatada grave irregularidade.

Ademais, o requisito do perigo na demora, no caso, é inverso, porquanto a atividade madeireira de forma irregular, acarreta, indubitavelmente, dano ambiental irreparável ou de difícil reparação.

Assim, à luz do princípio da precaução e proteção ambiental, somado ao fato de inexistir os pressupostos em favor da Agravada/Autora,
defiro
o pedido liminar para suspender a decisão recorrida até apreciação do presente recurso pelo Colegiado. [...].

Revendo a decisão recorrida, vislumbro que não assiste razão à Recorrente.

Isso porque, ao analisar a ação de base e os documentos que a instruem, mormente o Auto de Infração nº 3FJ4BH0A, verifica-se que o IBAMA realizou um trabalho de fiscalização, no qual foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave de apresentação de informações falsas em sistema de controle de movimentação de créditos florestais.

Tal prática, caso seja confirmada posteriormente, configura inclusive crime previsto legislação ambiental própria, tanto que o IBAMA comunicou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso acerca da inserção de dados falsos em sistema de controle de créditos florestais pela empresa Agravante que, por sua vez, solicitou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a adoção de medidas necessárias para suspensão/cancelamento do Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA da referida empresa, conforme determina o artigo 22 do Decreto nº. 8.188/2006.

Logo, a medida administrativa questionada pela Agravante,
a priori
, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Importante ressaltar que, muito embora tenha sido indeferido a instauração de Inquérito Civil pela Promotora de Justiça, Dra. Ana Luiza Ávila Peterlini de Souza, este se deu em virtude de que eventuais danos ambientais cíveis poderão ser reparados após a concluídas as investigações, por meio dos instrumentos penais.

A propósito, confira-se a decisão alhures mencionada (id. 61010728 – pág. 21/22):

[...]. A operação foi descoberta por análise de movimentação de planos de manejo cujas cargas de madeiras foram transportadas por diversos veículos que não são compatíveis com a atividade de movimentação de toras tais como motocicletas e veículos de passeio, incorrendo, em tese, no crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98.

Assim sendo, DETERMINO a remessa integral dos autos à Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DEMA), REQUISITANDO-SE a instauração de Inquérito Policial, com fulcro no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, em face da pessoa jurídica GUANIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI EPP, bem como da empresa que emitiu o documento autorizados fraudulento. Na oportunidade, determino o envio de cópia desde protocolo à SEMA para que adote as medidas necessárias para suspensão/cancelamento do Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA da referida empresa, bem como da empresa detentora do plano de manejo e emissor de documento de venda e transporte de madeira, conforme determina o art. 22 do Decreto nº. 8188/2006.

Após, INDEFIRO a instauração de Inquérito Civil, e determino o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato no SIMP, uma vez que eventuais danos ambientais cíveis poderão ser reparados, após concluídas as investigações, por meio dos instrumentos penais, tais como, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo ou sentença condenatória.

[...].

Quanto a suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, também não verifico, em princípio, qualquer ilegalidade no ato.

Isso porque, toda e qualquer comercialização de produto florestal no Estado de Mato Grosso é realizado pelo SISFLORA/MT – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais –, que está integrado ao CC-SEMA – Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais.

O SISFLORA foi desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) e tem por finalidade auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado. A sua utilização é precedida da efetivação do cadastro no CC-SEMA.

O empreendedor, desejando se cadastrar, deverá preencher os formulários disponibilizados, protocolizando-os na SEMA/MT para verificação das informações neles contidos, e sendo atestada a regularidade, será emitido o certificado de cadastro com o nome do empreendimento e o número de registro no CC-SEMA.

A partir de então, o empreendimento poderá efetuar a comercialização de produtos florestais, com a atuação dos seus respectivos responsáveis operacionais e técnicos, acessando o sistema mediante identificação e senha de uso exclusivo.

Inobstante a isso, conforme consignado na decisão agravada, o órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Veja-se:

Art. 21
As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA
suspenso de ofício
quando:

I - a Inscrição Estadual estiver suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

II - a Licença de Operação do empreendimento necessária ao cadastro estiver suspensa, cancelada, anulada, revogada ou vencida; (Redação do inciso dada pela Portaria SEMA Nº 540 DE 06/07/2017).

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC-SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

VI - comprovada a existência de qualquer mudança ou alteração das informações registradas sem a devida comunicação dessas alterações pelo cadastrado;

Parágrafo único. Quando constatada divergência entre os saldos de produtos florestais contabilizados no SISFLORA e os volumes aferidos em estoque físico, deverão ser realizados os devidos ajustes administrativos conforme os tipos de produtos e espécies no Sistema.

Art. 21-A.
Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1º O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2º Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados.
[Destaquei].

Na hipótese, conforme documentos que instruem a ação originária, a SEMA/MT procedeu com a suspensão/cancelamento do CC-SEMA da Agravante, por conseguinte, paralisou as atividades da parte Autora/Agravante no SISFLORA, atendendo solicitação do Ministério Público Estadual, até ulterior decisão, como medida cautelar administrativa.

O artigo que embasou a decisão da 15ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF),
implicará no cancelamento imediato do cadastro
, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal.
[Destaquei].

Conforme decisão já colacionada, tal ato, em princípio, está suficientemente fundamentado, conforme legislação supracitada.

Ademais, é possível constatar que foi autorizado ao advogado da empresa Agravante que extraísse cópia no processo administrativo que originou a infração ambiental, tanto que apresentou defesa (ids. 610110720 – pág. 18 e 61010718 – págs. 2/13).

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, uma vez que, em princípio, não visualizei qualquer ilegalidade na suspensão do CC-SEMA da Agravante.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de interno, mantendo inalterada a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021